Tribunal: TJSP
Processo: 0001223-13.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Roubo – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Confirmação, pela vítima e por testemunhas, do episódio delitivo – Reconhecimentos suficientemente seguros – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Manutenção da r. decisão condenatória.
Causa de aumento do emprego de arma – Réu que emprega arma branca na ação delituosa – Afastamento – Necessidade – Lei 13.654/18

Ementa:

Roubo – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Confirmação, pela vítima e por testemunhas, do episódio delitivo – Reconhecimentos suficientemente seguros – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Manutenção da r. decisão condenatória.
Causa de aumento do emprego de arma – Réu que emprega arma branca na ação delituosa – Afastamento – Necessidade – Lei 13.654/18 – Majorante que alcança somente as armas de fogo – Hipótese de abolitio criminis – Ocorrência – Precedente do C. STJ.
Pena – Fixação no mínimo legal – Atenuantes – Impossibilidade de redução da pena-base, na segunda fase, aquém do mínimo – Súmula 231 do C. STJ.
Prescrição – Matéria de ordem pública - Período expurgador da pretensão punitiva verificado em relação à falsa identidade – Pena exclusivamente pecuniária.

Apelo defensivo em parte prejudicado e, no residual, parcialmente provido.